Tribunal: TJDFT
Processo: 0714757-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o autor/apelado ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a 15% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios.
2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceitua a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo juiz, atentando para a necessidade do alimentando e a possibilidade financeira do alimentante (binômio necessidade/possibilidade).
3. In casu, considerando-se a capacidade contributiva do genitor e as necessidades da menor, impõe-se a majoração do percentual fixado na sentença a título de alimentos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.